Tribunal: TJMT
Processo: 1015519-78.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015519-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DEL MORAL - CPF: 581.203.949-68 (AGRAVANTE), MARIA CLEIDEMAR VELOSO DOS REIS - CPF: 667.152.299-53 (AGRAVANTE), SERDAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.277.126/0001-33 (AGRAVADO), GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - CPF: 101.603.067-36 (ADVOGADO), MARCELO CESAR TONIAZZO - CPF: 248.796.302-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA – NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DO PREJUÍZO – MERAS EXPECTATIVAS NÃO SÃO SUFICIENTES – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A existência de um contrato de arrendamento, por si só, não é suficiente para comprovar a continuidade do arrendamento e a expectativa razoável de lucros ao longo dos anos.

Em caso de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo
interposto por

MARIA CLEIDEMAR VELOSO DOS REIS e JOÃO CARLOS DEL MORAL.

Ação:
Embargos de Terceiros em fase de Cumprimento de Sentença n. 0000441-41.2008.8.11.0091, que os agravantes movem em face de SERDAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Decisão agravada
: reduziu a multa cominatória para o valor de R$50.000,00, fixou a indenização por perdas e danos no valor de R$180.000,00 e afastou a condenação em lucros cessantes. Diante da sucumbência recíproca, fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, com 70% para o exequente e 30% para o executado, nos termos do artigo 86 do CPC.

Agravo
: sustenta, em síntese, indevida a decisão de afastamento da indenização por lucros cessantes e o rateio das verbas de sucumbência.

Afirma que durante a instrução, os agravantes anexaram o contrato de arrendamento celebrado entre o agravante JOÃO CARLOS DEL MORAL e a empresa SEMAGRO SERRARIA MATO GROSSO LTDA, que tinha como objeto o maquinário em discussão. Como o preço do arrendamento ajustado era de R$5.500,00, devidamente provada a ocorrência dos lucros cessantes.

Quanto ao argumento de que não há provas da possível manutenção do arrendamento do bem por todos esses anos, entende trata-se,
data venia
, de exigência denomina pela doutrina de “Prova Diabólica”, dado não ser possível comprovar fatos negativos.

Para os recorrentes, o que deve ser levado em consideração é que, a partir da constrição judicial (06/10/2010), os agravantes foram privados de bens que lhes proporcionavam uma renda mensal de R$ 5.500,00.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para reconhecer o cabimento da indenização por lucros cessantes e, por consequência, reverter o ônus da sucumbência integralmente a agravada.

Liminar indeferida
(Id. 219716655).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 224572669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A parte alega que o contrato de arrendamento e o auto de restituição da pá-carregadeira e do garfo pallet são provas suficientes para comprovar o direito à indenização pelos lucros cessantes.

A controvérsia está em saber se é o caso de
reformar a decisão agravada, a fim conceder a aplicação dos lucros cessantes.

Ao analisar os autos, verifico que os agravantes, de fato, juntaram aos autos um contrato de arrendamento da pá-carregadeira e do garfo pallet com a empresa SEMAGRO. Todavia, conforme bem ponderado pelo juízo de origem, não se verifica nos autos a prova concreta da continuidade e regularidade desse arrendamento durante todo o período alegado.

No caso em tela, embora os agravantes tenham apresentado um contrato de arrendamento, este não se mostrou suficiente para comprovar a continuidade do arrendamento e a real expectativa de lucro ao longo dos anos.

O contrato, datado de 02/11/2009, não prevê expressamente sua renovação ou manutenção por período indefinido, tampouco houve a juntada de aditivos ou outros documentos que comprovassem a renovação do interesse da arrendatária em continuar com o maquinário, especialmente em face da depreciação natural que ocorre em equipamentos de uso constante (Id. 218127178).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL,
LUCROS

CESSANTES
E DANOS ESTÉTICOS.
LUCROS

CESSANTES
NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA A AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.
A condenação ao ressarcimento de danos materiais só pode ser feita na medida exata da sua comprovação, inclusive quanto a sua extensão, pois não são eles presumíveis. Os
lucros

cessantes
, hipótese de danos materiais, precisam ser cabalmente demonstrados para fins de reparação, incumbindo àquele que os alega comprová-los de modo inequívoco, o que não ocorreu nos autos.

(N.U 1003060-16.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)

É fundamental salientar que, para a concessão de indenização por lucros cessantes, é imprescindível a prova concreta e cabal de que o prejuízo efetivamente ocorreu.

Nesse viés:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. ARRENDAMENTO RURAL. CONTRATO VERBAL. DANOS MATERIAIS. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O arrendamento rural é um contrato não solene, inexistindo exigência legal de forma especial para a sua plena validade e eficácia e ainda que se trate de negócio verbal, presume-se ajustada a cláusula obrigatória estabelecida no art. 13, II, a, do Decreto n. 59.566/66, a qual determina que o pacto deve observar o prazo mínimo de 03 anos nos casos de exploração de lavoura temporária. 2. Demonstrada a existência do contrato de arrendamento rural por meio das provas documentais e testemunhais constantes dos autos, e ausente justo motivo para a rescisão do contrato antes do término do prazo de vigência, ficam os arrendantes obrigados a ressarcirem o arrendatário/apelante pelas perdas e danos causados, consoante disposição do art. 92, § 6º do Estatuto da Terra e art. 27 do Decreto n. 59.566/66. 3. A indenização pelos danos materiais na modalidade danos emergentes reclama a efetiva demonstração do prejuízo, pois a reparação pressupõe a restauração ao estado anterior, e deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada e comprovada pela parte, situação inocorrente na hipótese, haja vista que os documentos apresentados não individualizam e nem atestam, de forma segura, quanto aos gastos com insumos para a safra.
4. Para que os lucros cessantes sejam indenizáveis é preciso a efetiva prova do prejuízo, o que requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso
, rejeitando-se os lucros presumidos ou hipotéticos, tal como ocorre na hipótese, na qual inexistem bases seguras a indicar qual seria o volume da colheita dos grãos, que sequer haviam sido plantados, bem como a margem de lucro auferido com o possível plantio. 5. Incabível o pagamento de correção monetária e juros de mora pelo prazo compreendido entre o depósito e a devolução do adimplemento antecipado da safra, porque durante este período o pagamento aos credores era devido, como forma de contraprestação pelo arrendamento do imóvel rural. 6. Se inexiste impugnação específica quanto aos danos morais, é incabível a reanálise em grau recursal, haja vista que o art. 1.010, III, do CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente os fundamentos da sentença nas razões recursais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 51452955320218090120, Relator: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2023)

Além disso, a argumentação dos agravantes de que se trata de uma "prova diabólica" — ou seja, impossível de ser produzida — não se sustenta, uma vez que poderiam ter sido apresentadas outras evidências documentais, como registros contábeis ou fiscais, demonstrando a continuidade do arrendamento e os lucros esperados.

Quanto a divisão dos ônus de sucumbência, mantida afastada a pretensão de indenização por lucros cessantes, correta a distribuição dos encargos aplicados de maneira proporcional.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024